Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-18.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-18.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTACILIO ROSA DA SILVA - CPF: 231.651.381-68 (EMBARGANTE), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (EMBARGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (EMBARGANTE), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), OTACILIO ROSA DA SILVA - CPF: 231.651.381-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002143-18.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Otacílio da Rosa Silva

Apelado:
Wesley Eduardo da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1002143-18.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Otacílio da Rosa Silva

Apelado:
Wesley Eduardo da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Otacílio da Rosa Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico que move contra Wesley Eduardo da silva, julgou parcialmente procedente o feito, tão somente para reconhecer a abusividade do parágrafo primeiro da cláusula 3ª do contrato
sub judice
e

reduzir a multa pela inadimplência a 10% do valor devido, rejeitando, contudo, o pedido de nulidade do referido pacto, por falta de provas do direito alegado, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o autor e 20% (vinte por cento) para o réu.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o seu pedido de nulidade contratual rejeitado sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, defende que comprovou a sua condição de analfabeto, restando evidente a nulidade do título executivo, nos termos do art. 166, inc. IV, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 174418761).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002143-18.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Otacílio da Rosa Silva

Apelado:
Wesley Eduardo da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Otacílio da Rosa Silva ajuizou ação de nulidade de negócio jurídico em desfavor de Wesley Eduardo da Silva, visando à nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o réu, aduzindo ser analfabeto, tendo o referido pacto diversas cláusulas abusivas, contendo vícios insanáveis, que culminou na perda de 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor recebido na demanda trabalhista em que foi representado pelo causídico em questão, motivo pelo qual manejou a demanda
.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 174419195), tendo o autor pugnado, de forma específica, pela produção de prova pericial grafotécnica e oitiva de testemunhas.

Todavia, de forma surpreendente e sem sequer analisar o pedido da parte, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada,
julgou parcialmente procedente o feito, tão somente para reconhecer a abusividade do parágrafo primeiro da cláusula 3ª do contrato
sub judice
e

reduzir a multa pela inadimplência a 10% do valor devido, rejeitando, contudo, o pedido de nulidade do referido pacto, por falta de provas do direito alegado, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o autor e 20% (vinte por cento) para o réu
(id. 174418752).

Irresignado, o
apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o seu pedido de nulidade contratual rejeitado sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença..

Com razão
. Após detida análise dos autos, verifico que o autor, ora apelante, requereu, após ser intimado para tanto, de forma específica, a produção de prova pericial grafotécnica e oitiva de testemunhas (id. 174419195).

Todavia, sem que fosse analisado o pedido alhures, o MM. Juiz, julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato firmado entre as partes, por ausência de provas, sob o fundamento de que
“
a condição de analfabetismo não ficou comprovada, pelo contrário, os elementos dos autos demonstram que o autor era plenamente capaz quando firmou o contrato sub judice
”

(id. 174418752).

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelo autor, ora apelante, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que este não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante ao fato do autor, ora recorrente, ser ou não alfabetizado, bem como a assinatura posta no contrato objeto da demanda, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente pelo fato de que sequer houve a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Por fim, diante do julgamento do mérito do recurso principal,
julgo prejudicada a análise dos embargos de declaração n. 1002143-18.2021.8.11.0004
, interposto pelo recorrente em face da deserção do apelo aviado por Wesley Eduardo da silva.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023